Tribunal: TJMT
Processo: 1030337-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030337-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (AGRAVANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (AGRAVANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1588-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E , NA PARTE CONHECIDA NEGOU-LHE PROVIMENTO JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo

2. Não demonstrada pelas razões apresentadas nos embargos à execução os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderá ocasionar à atividade empresarial da parte ora agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.
Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (matriz e filiais)
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais

da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos embargos à execução fiscal n. 1038279-63.2022.8.11.0041 ajuizados em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, não concedeu o efeito suspensivo almejado, mantendo-se o curso da execução fiscal n. 1020590-06.2022.8.11.0041.

A parte apelante pretende a reforma da decisão impugnada, alegando que demonstrou a relevância de seus fundamentos e garantiu o juízo com a apresentação de apólice de seguro-garantia, somado ao fato de que o prosseguimento da execução fiscal pode causar grave dano de difícil ou incerta reparação.

Argumenta que a decisão
confundiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, II do CTN em face da apresentação de seguro-garantia idôneo com o recebimento dos embargos à execução no seu efeito suspensivo, nos termos do §1o, do artigo 919, do CPC.

Defende que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que, no bojo da Execução Fiscal n. 1020590- 06.2022.8.11.0041, e sem qualquer oportunidade de contraditório, foi determinado bloqueio (SISBAJUD), mesmo face a apresentação de seguro-garantia idôneo. Já a relevância da fundamentação decorreria “
da total insubsistência do crédito tributário objeto da CDA que lastreiam a execução fiscal embargada, visto que, a matéria discutida nos presentes autos, qual seja, a impossibilidade de cobrança de ICMS sobre TUST/TUSD, foi afetada a sistemática de Recursos Repetitivos pelo STJ (Tema 986)
”.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal “
para que o débito não seja óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal e nem enseje a inscrição do nome das Autoras em órgão de proteção de crédito, bem como execute o seguro garantia apenas após o trânsito em julgado
”.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 196191199.

Contrarrazões no Id. 205015157, em que a parte agravada requer seja negado seguimento ao recurso e, no mérito, o não provimento.

No Id. 198754699, a parte agravante interpôs agravo interno.

Dispensada a manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (matriz e filiais)
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais

da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos embargos à execução fiscal n. 1038279-63.2022.8.11.0041 ajuizados em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, não concedeu o efeito suspensivo almejado, mantendo-se o curso da execução fiscal n. 1020590-06.2022.8.11.0041.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária
a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

[...]

Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

[...]

Art.
1.019.Recebido
o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir
efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
.

[sem destaque no original]
.

No caso, o
d. juízo
a quo
ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo
formulado pela parte embargante, consignou que “
em se tratando de crédito tributário, o seguro garantia judicial não tem aptidão para suspender a sua exigibilidade, mas apenas garantir a execução para oferecimento de embargos.”
(Id. 196043152, p. 35).

Ainda, consignou que “
o mero temor abstrato de possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida de urgência
”.

Desse modo, concluiu o
d. juízo
a quo
que o seguro-garantia não preencheria um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo almejado, motivo pelo qual indeferiu o pedido formulado na origem.

Com efeito,
em análise dos autos na origem,

infere-se que a Fazenda Pública visa ao recebimento de crédito de natureza tributária e o seguro-garantia ofertado pela parte ora agravante, por si só, não é suficiente para a concessão de
efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, assim como dos atos de constrição na execução fiscal.

Isso porque além do seguro-garantia ofertado, a parte interessada deve preencher os demais requisitos do art. 919, §1o do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 526.

Sobre a questão, este e. Tribunal de Justiça decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO [...] Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do
REsp.
1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se mostra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
O seguro-garantia possui força garantir o efeito executivo a fim de que sejam opostos os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND
, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário. Recurso desprovido”.

(TJMT - N.U 1018023-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.11.2022,
Publicado
no DJE 22.11.2022).
[sem destaque no original]
.

“PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE
– INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal
. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT. [
...]”
.

(TJMT - N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08.3.2021,
Publicado
no DJE 14.6.2021).
[sem destaque no original]
.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal
, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional”
.

(TJMT - N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.9.2020,
Publicado
no DJE 15.10.2020).
[sem destaque no original]
.

Com efeito
, apesar das alegações da parte ora agravante, não se verifica motivos para alteração da decisão agravada, mormente por não restar evidenciada a probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso.

No caso, a parte agravante sustentou a probabilidade do direito sob o fundamento de impossibilidade da cobrança de ICMS sobre TUST/TUSD, cuja questão foi afetada sob a sistemática de recursos repetitivos pelo c. STJ (Tema 986).

Entretanto, como cediço, aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público em relação ao interesse particular.

Sabe-se que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito).

Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I)
, de modo que, a princípio, as razões apresentadas pela parte embargante, ora agravante, não são aptas a demonstrar a probabilidade do direito, porquanto seu direito é incerto, sobretudo por já ter sido julgado o tema 986 pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

A partir de tais premissas, não se revela presente a probabilidade do direito a ensejar a concessão do efeito suspensivo.

Ainda, não conheço dos pedidos para que “
o débito não seja óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal e nem enseje a inscrição do nome das Autoras em órgão de proteção de crédito, bem como execute o seguro garantia apenas após o trânsito em julgado”
. Isso porque, em primeiro momento, tais questões não foram arguidas perante o juízo de origem pela parte embargante, ora agravante, razão pela qual é vedada a sua análise nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024